Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-47.2025.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001706-47.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): RECORRIDO: GELZO FERREIRA RAMOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. EXIGÊNCIA PRÉVIA DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO. INVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a renovação da permissão para exploração do serviço de táxi no Município de Eunápolis, afastando o indeferimento administrativo fundado na suposta inadequação do veículo quanto ao limite de idade previsto na legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade coatora poderia condicionar a renovação da permissão para exploração do serviço de táxi à prévia apresentação de veículo já adequado às exigências legais, antes do ato de outorga da permissão. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 746/2010 estabelece distinção entre a outorga da permissão e a expedição da licença de tráfego do veículo, prevendo que a prestação do serviço de táxi depende de ambos os atos. 4. Nos termos do art. 15, § 2º, da legislação municipal, o permissionário dispõe de 30 dias, contados da outorga da permissão, para apresentar o veículo nas condições exigidas, a fim de obter a correspondente licença de tráfego. 5. A exigência de regularização prévia do veículo como condição para a renovação da permissão subverte a ordem procedimental prevista em lei e suprime prazo legalmente assegurado ao administrado para adequação do automóvel. 6. Não houve comprovação, pelo ente público, de ausência dos requisitos pessoais do impetrante para a renovação da permissão, de modo que o indeferimento administrativo se mostrou ilegal. 7. Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida mantida. Remessa necessária não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001706-47.2025.8.05.0079, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS e como Interessados GELZO FERREIRA RAMOS e MUNICIPIO DE EUNAPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao reexame necessário, para confirmar a sentença a quo, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator